Tribunal: TJMT
Processo: 0014877-73.2011.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014877-73.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (EMBARGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 0014877-73.2011.8.11.0002

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÒRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0014877-73.2011.8.11.0002, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende a existência de omissão, pois deixou de tratar da inversão do ônus de sucumbência.

Alega que, o Recorrido deveria ter sido condenado (i) nos honorários advocatícios sucumbenciais, (ii) nas despesas processuais, bem como (iii) nos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Assim,
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a serem sanados os vícios contidos na decisão invectivada, e, caso assim entenda esse D. Juízo, confira-lhes efeitos infringentes, após oitiva da parte contrária, dando-se por pré-questionada a matéria ventilada (art. 1.025 do CPC)

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazoes (Id. 98065978).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0014877-73.2011.8.11.0002, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - ISENÇÃO – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – IRRETROATIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Pretende a Autora da ação de primeiro grau, a anulação de crédito tributário, por entender que a exigência contida no artigo 60, III, a, do RICMS/MT/89 não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente. 2- Ocorre que, na data do fato gerador (2009), a exigência do registro dos produtos comercializados no órgão competente e a indicação no documento fiscal já era requisito a ser cumprido pela Recorrida, vez que inserido no ordenamento pelo Decreto no 3.803/2004; providência esta, não atendida pela Recorrida.

3- Como se sabe, para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias, e, na ausência do cumprimento, o referido benefício fiscal pode ser suspenso, incidindo a cobrança do imposto, não havendo qualquer ilegalidade na autuação ora questionada. Precedentes do STJ.

4- Recurso provido para reformar a sentença e manter a cobrança do imposto, haja vista a ausência de demonstração do cumprimento de obrigação acessória previsto na legislação mato-grossense.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se que, a Embargante ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando que a SEFAZ/MT ao efetuar lançamento relativo a nota fiscal no 23.226, não considerou que os produtos ali descritos, estão acobertados pela isenção estabelecida pela Portaria no 100/97. Sendo assim, pugnou pela anulação da referida cobrança, no valor de R$ R$ 8.762,55 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais cinquenta e cinco centavos).

Os pedidos foram julgados procedentes, por entender o Magistrado de Primeiro Grau, pela inaplicabilidade da alínea a do inciso III do
caput
da cláusula primeira do Convênio ICMS 100/97, pois o documento fiscal é datado de 21-5-2009 e a norma entrou em vigor em 1o de junho de 2011, não podendo retroagir para alcançar fatos geradores anteriores. Condenou o Recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 20, § 4o, do CPC.

Ocorre que, em grau de recurso de apelação, esta Câmara de Direito Público deu provimento aos pedidos do Recorrente, para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedente os pedidos iniciais,
invertendo o ônus sucumbencial
.

Veja-se que, o voto recorrido determinou a inversão do ônus sucumbencial, englobando-se tanto os honorários advocatícios quanto as despesas processuais, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

De igual modo, não há que se falar em condenação aos honorários recursais, a uma, porque a sentença foi proferida em 16-3-2016, antes da entrada em vigor do novo CPC; a duas, porque tem cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PROFERIDA E PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO.

“Somente nos recursos interpostos contra sentença publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo
07/STJ).

(TJ-MT - ED: 00306713320178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/4/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 2/5/2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1o/7/2019). [Destaquei]

Dessa forma, não há qualquer vício no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021